Tribunal: TJBA
Processo: 0500081-74.2013.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0500081-74.2013.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA

Advogado(s)
:

APELADO: TIAGO SANTOS FERREIRA

Advogado(s)
:
UBALDO FELIX GONZAGA JUNIOR

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO. TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL. ATROPELAMENTO DE MENOR APÓS EXPULSÃO DO VEÍCULO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO. DANO MORAL. ERRO MATERIAL VALOR CORRIGIDO DE OFÍCIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Município de Vitória da Conquista contra sentença proferida em Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais ajuizada por TIAGO SANTOS FERREIRA, menor de idade à época dos fatos, representado por seu genitor. A sentença reconheceu a responsabilidade objetiva do Município por lesões corporais sofridas pelo menor durante serviço de transporte escolar municipal, fixando indenização por danos morais no valor de R$ 50.000,00. No julgamento da apelação, foi reconhecido erro material no valor fixado na sentença, corrigido de ofício para R$ 20.000,00, conforme constava na fundamentação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) reconhecer a existência de erro material no valor fixado a título de dano moral na sentença; (ii) definir se houve falha na prestação do serviço público de transporte escolar, caracterizando responsabilidade civil objetiva do Município; e (iii) avaliar a existência de culpa exclusiva da vítima como causa excludente da responsabilidade estatal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O erro material verificado entre os valores constantes da fundamentação (R$ 20.000,00) e do dispositivo (R$ 50.000,00) autoriza a correção de ofício, conforme o art. 494, I, do CPC.

4.

A responsabilidade civil do Estado é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da CF/1988, sendo suficientes a demonstração do dano, da ação ou omissão administrativa, do nexo causal e da inexistência de causa excludente, conforme fixado no Tema 366 do STF.

5.

Restou comprovado que o motorista do ônibus escolar municipal expulsou um amigo do menor em local inadequado, e, ao realizar manobra sem os devidos cuidados, atropelou o autor, causando-lhe fratura no fêmur e outras lesões, configurando conduta administrativa irregular e dano indenizável.

6.

O depoimento do próprio motorista confirmou a quebra dos protocolos de segurança e a falta de atenção no momento da manobra, reforçando a falha na prestação do serviço.

7.

A alegação de culpa exclusiva da vítima não se sustenta, pois não foi comprovada de forma cabal, sendo indevida sua utilização como excludente de responsabilidade estatal, sobretudo diante da vulnerabilidade do menor e da conduta negligente do agente público.

8.

O valor de R$ 20.000,00 fixado a título de indenização por danos morais atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade das lesões, a idade da vítima e a jurisprudência de casos análogos.

9.

O Município, na condição de réu, não se desincumbiu do ônus probatório previsto no art. 373, II, do CPC, não demonstrando fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A responsabilidade do Município por danos causados a menor no contexto do transporte escolar decorre da teoria do risco administrativo e exige apenas a demonstração do dano, da ação ou omissão estatal, do nexo causal e da ausência de causa excludente.

2.

A expulsão de menor de ônibus escolar em local inapropriado, seguida de atropelamento, configura falha na prestação do serviço público e enseja indenização por danos morais.

3.

A culpa exclusiva da vítima somente afasta a responsabilidade estatal quando demonstrada de forma inequívoca, o que não ocorreu na espécie.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 37, § 6º, 208, VII e 227; ECA, art. 4º; CPC, arts. 494, I, 373, II, e 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 136861 (Tema 366), Rel. Min. Edson Fachin, red. p/ o acórdão Min. Alexandre de Moraes, Plenário, j. 11.03.2020, DJe 22.01.2021; TJRO, Apelação Cível nº 7011695-70.2019.822.0002, Rel. Des. Glodner Luiz Pauletto, j. 29.08.2023; TJPR, Apelação Cível nº 0001210-08.2015.8.16.0142, Rel. Juiz Carlos Maurício Ferreira, j. 05.07.2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0500081-74.2013.8.05.0274
, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA e como apelada TIAGO SANTOS FERREIRA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, datado e assinado eletronicamente.

Presidente

Relator